Tribunal: TJSP
Processo: 0000111-56.2018.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000111-56.2018.8.26.0550, da Comarca de Itirapina, em que são apelantes JOSUE
NORONHA FILHO e SABRINA CASTILHO FERREIRA DA SILVA NORONHA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: em
cumprimento à determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos
autos do Habeas Corpus no 596.603/SP, tratando-se somente da recorrente
Sabrina Castilho Ferreira Da Silva Noronha, deram parcial provimento ao
apelo para realinhar sua pena para 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e
388 dias-multa, fixando-lhe o regime aberto, mantida, no mais, a r. sentença e o
v. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.v.u.
Oficiem-se ao d. Juízo da Execução competente.
Após o julgamento, remetam-se novamente os autos à eg. Presidência
da Seção de Direito Criminal, conforme solicitado a fls. 711., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-56.2018.8.26.0550 -Voto no 45278
2
VOTO no: 45.278
Apelação Criminal no: 0000111-56.2018.8.26.0550 (HC -STJ)
Comarca: Itirapina.
Vara de origem: 1a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Leonardo Christiano Melo.
Apelante: Sabrina Castilho Ferreira Da Silva Noronha.
Apelado: Ministério Público.
Interessado: Josué Noronha Filho.

Vistos.
Cuida-se de determinação da Presidência da Seção de Direito Criminal
deste Eg. Tribunal de Justiça, que por força da superveniência do julgamento
proferido nos autos Habeas Corpus no 596.603/SP, do Superior Tribunal de Justiça,
interposto pela Defensoria Pública em defesa de João Faustino Neto, condenado
como incurso no art. 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/06, que concedeu ordem
individual e coletiva, para a fixação do regime inicial aberto aos condenados pelo
delito de tráfico privilegiado em regime fechado, ordenou a reapreciação do regime
prisional imposto pelo v. Acórdão de fls. 594/602 dos autos digitais, a fim de se
proceder à eventual adequação, nos termos do item 4 da parte dispositiva do v.
acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus no 596.603/SP (fls. 707/711).
Anota-se que o v. Acórdão proferido nestes autos, em 30 de junho do
corrente ano, por votação unânime deu parcial provimento ao apelo de Sabrina
Castilho Ferreira Da Silva Noronha, mantendo a condenação pela prática do crime
descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, mas reconhecendo o redutor do
privilégio, de modo a realinhar a pena para 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
e 388 dias-multa, e fixar o regime semiaberto para início do cumprimento de pena,
em razão de fato ocorrido em 19 de maio de 2018. Consigna-se, outrossim, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-56.2018.8.26.0550 -Voto no 45278
3
autos se encontram na fase de juízo de prelibação de Recurso Especial.
A douta Presidência da Seção de Direito Criminal deste e. Tribunal de
Justiça determinou a remessa dos autos a este relator em cumprimento ao disposto ao
art. 1030, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 707/711).

É o relatório.
É o caso de se rever o regime prisional imposto, a fim de se adequar
ao atual posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque em que pese a confirmação da condenação da apelante, é
certo que foi reconhecido o redutor do tráfico privilegiado, ensejando a diminuição
da pena 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 388 dias-multa, e a mitigação do
regime prisional fechado para o semiaberto. Ocorre que diante da superveniência do
novo entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, é de rigor a imposição do
regime prisional aberto à apelante, a fim de que tal posicionamento seja
acompanhado.
Ela foi presa na data de 02 de junho de 2018 (fl. 03), e teve a prisão em
preventiva convertida em prisão domiciliar em 08 de de junho daquele ano (fls.
113/155), sendo concedido o direito ao recurso em liberdade pela r. sentença (fl. 507),
o que foi confirmado no v. acórdão ora reformado. Sendo assim, após o trânsito em
julgado, procedam-se às diligências necessárias, cientificando-a das condições do
regime imposto.
Do exposto, em cumprimento à determinação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus no 596.603/SP, tratando-se somente
da recorrente Sabrina Castilho Ferreira Da Silva Noronha, dá-se parcial
provimento ao apelo para realinhar sua pena para 03 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, e 388 dias-multa, fixando-lhe o regime aberto, mantida, no mais, a r.
sentença e o v. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-56.2018.8.26.0550 -Voto no 45278
4
Oficiem-se ao d. Juízo da Execução competente.
Após o julgamento, remetam-se novamente os autos à eg.
Presidência da Seção de Direito Criminal, conforme solicitado a fls. 711.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator